Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-31.2015.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
r decorrente do pagamento a menor de tributo sujeito a lançamento por homologação em razão da verificação de creditamento indevido, incide-se a regra do art. 150, §4o, do CTN para o cômputo da decadência, em consonância com o REsp 973.733/SC, realizado nos termos do art. 543-C.
Considerando a apreciação do tema repetitivo pela Primeira Seção do C. STJ e julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 973.733/SC), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 e reafirmado em embargos de divergência, instrumento de uniformização da jurisprudência, pacificada está a matéria no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Recurso de apelação da Fazenda não provido.
TEMA 863 DO STF – Pretensão de suspensão do feito executivo até julgamento do RE 736.090 em que reconhecida repercussão geral.
A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Indeferimento do pedido de determinação de suspensão nacional pelo Ministro Relator do Tema 863 de repercussão geral.
Auto de Infração e Imposição de Multa – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil – Possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelo adquirente, desde que se comprove que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova – Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e sumulado.
EFETIVIDADE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 – Conjunto probatório da qual não se pode afirmar a lisura dos documentos acostados aos autos, nem a efetividade das operações comerciais questionadas, o que retira a possibilidade de reconhecimento seguro da atuação de boa-fé da autora adquirente das mercadorias comercializadas pela empresa inidônea, elemento indispensável para aplicação do entendimento pacificado e sumulado do C. STJ – Manutenção da autuação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais – Precedentes do E. STF (ARE 836828 – STF- T1 – DJe-027 - DIVULG 09-02-2015-PUBLIC 10-02-2015) – Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100% do valor do tributo devido – Precedentes do E. STF.
Sentença que reduziu a multa para 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso de apelação da autora e da Fazenda não providos.
(TJSP; Apelação Cível 1001396-31.2015.8.26.0014; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2021; Data de Registro: 06/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2021

Data de publicação:

06/02/2021

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA.
DECADÊNCIA – ARTIGO 150, §4o, DO CTN – OCORRÊNCIA PARCIAL – DECURSO DO LAPSO QUINQUENAL.
PAGAMENTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 973.733/SC).
Na

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUTUAÇÃO DO FISCO POR TRANSAÇÃO COMERCIAL COM EMPRESA INIDÔNEA.
DECADÊNCIA – ARTIGO 150, §4o, DO CTN – OCORRÊNCIA PARCIAL – DECURSO DO LAPSO QUINQUENAL.
PAGAMENTO A MENOR EM DECORRÊNCIA DE SUPOSTO CREDITAMENTO INDEVIDO – APLICAÇÃO DO ART. 150, § 4o, DO CTN – MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (REsp 973.733/SC).
Na hipótese de lançamento suplementar decorrente do pagamento a menor de tributo sujeito a lançamento por homologação em razão da verificação de creditamento indevido, incide-se a regra do art. 150, §4o, do CTN para o cômputo da decadência, em consonância com o REsp 973.733/SC, realizado nos termos do art. 543-C.
Considerando a apreciação do tema repetitivo pela Primeira Seção do C. STJ e julgamento do recurso representativo da controvérsia (REsp 973.733/SC), com acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC/1973 e reafirmado em embargos de divergência, instrumento de uniformização da jurisprudência, pacificada está a matéria no sentido de que o prazo decadencial para o lançamento pelo Fisco de eventuais diferenças de tributos sujeitos ao lançamento por homologação é de cinco anos a contar do fato gerador, conforme estabelece o § 4o do art. 150 do CTN. Recurso de apelação da Fazenda não provido.
TEMA 863 DO STF – Pretensão de suspensão do feito executivo até julgamento do RE 736.090 em que reconhecida repercussão geral.
A suspensão de processamento prevista no § 5o do art. 1.035 do CPC/2015 não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. Indeferimento do pedido de determinação de suspensão nacional pelo Ministro Relator do Tema 863 de repercussão geral.
Auto de Infração e Imposição de Multa – Declaração de inidoneidade de notas fiscais posteriormente à operação mercantil – Possibilidade de aproveitamento de créditos de ICMS pelo adquirente, desde que se comprove que a operação de compra e venda efetivamente se realizou, incumbindo-lhe, portanto, o ônus da prova – Entendimento pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo e sumulado.
EFETIVIDADE DAS TRANSAÇÕES COMERCIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – Autora que não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito, conforme artigo 373, I, do CPC/2015 – Conjunto probatório da qual não se pode afirmar a lisura dos documentos acostados aos autos, nem a efetividade das operações comerciais questionadas, o que retira a possibilidade de reconhecimento seguro da atuação de boa-fé da autora adquirente das mercadorias comercializadas pela empresa inidônea, elemento indispensável para aplicação do entendimento pacificado e sumulado do C. STJ – Manutenção da autuação.
EFEITO CONFISCATÓRIO DA MULTA – O STF assentou o entendimento de que a multa punitiva somente tem caráter confiscatório naquilo que exceder o limite de 100% do valor dos tributos devidos, fixando parâmetro a afastar a arbitrariedade e casuísmo judiciais – Precedentes do E. STF (ARE 836828 – STF- T1 – DJe-027 - DIVULG 09-02-2015-PUBLIC 10-02-2015) – Caráter confiscatório e sua redução para o limite de 100% do valor do tributo devido – Precedentes do E. STF.
Sentença que reduziu a multa para 100% do valor do tributo devido, em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.
Sentença de parcial procedência da ação mantida. Recurso de apelação da autora e da Fazenda não providos.